Tribunal: TJES
Processo: 0001356-04.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001356-04.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HALECSON STINGUEL e outros

APELADO: INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia dado provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado. Sustenta a Embargante omissão no julgado quanto ao prejuízo decorrente de citação incorreta no processo de conhecimento, que teria acarretado a imposição de multa e honorários do art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto relevante, configurando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão da intimação no cumprimento de sentença, concluindo pela inexistência de nulidade por ausência de prejuízo, à luz do art. 513, § 4º, do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

A fundamentação adotada foi suficiente e clara, ainda que não tenha analisado de forma isolada cada argumento da parte, inexistindo vício de omissão.

A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do resultado do julgamento.

A fundamentação é suficiente quando expõe, de forma clara e coerente, as razões do convencimento do julgador, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 513, § 4º, e 283, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001356-04.2016.8.08.0056

EMBARGANTE: INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: JOAN KERLEM GUAITOLINI REBLIN VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Industrial e Comercial Lucato LTDA - Em Recuperação Judicial em face do Acórdão de ID 7325637,
da lavra da E. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta por Joan Kerlem Guaitolini Reblin Viana.

Nas razões recursais de ID 7817004, sustenta-se a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não se manifestou sobre o prejuízo causado à parte, consistente no fato de que a citação incorreta nos autos do processo de conhecimento resultou na fixação de multa e honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil - CPC, os quais poderiam ter sido evitados com a citação regular.

Como cediço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, tem-se que os Embargos de Declaração se tratam de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, direcionado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do resultado do julgamento.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, da análise do acórdão impugnado, verifica-se que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da Embargante com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte, haja vista manifestação expressa acerca da irresignação que ora se apresenta. Confira-se:

“[...] não procede o argumento do apelado, em sede de exceção de pré-executividade, quanto à nulidade do módulo executivo, em decorrência da suposta nulidade da intimação para pagar no cumprimento de sentença. Isso porque a intimação foi realizada (fl. 152) através de advogado devidamente constituído à fl. 95, com poderes para representar a executada em Juízo.

De fato, o artigo 513 §4º do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor quando o requerimento de cumprimento de sentença é iniciado 1 (um) ano após o trânsito em julgado. Ocorre que tal previsão se submete ao princípio da instrumentalidade das formas, inexistindo nulidade sem prejuízo. No caso, o executado compareceu aos autos e não demonstrou na exceção de pré-executividade nenhum prejuízo à execução e tampouco alguma das hipóteses de cabimento do incidente processual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PREVISÃO DO ART. 513, § 4º DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, 1. Hipótese em que a parte foi intimada por seu advogado para promover o cumprimento do julgado. 2.
Conquanto não tenha o devedor sido intimado, pessoalmente, para cumprir a sentença, nos termos do art. 513, §4º do CPC, não se há de falar em nulidade dos atos processuais se não houve efetivo prejuízo, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Ausência de prejuízo ao executado que afasta a decretação de nulidade dos atos processuais, a serem aproveitados, com base no art. 283, parágrafo único, do CPC 4.
Decisão mantida. Recurso improvido. 5. Ante ao desprovimento do recurso, fica prejudicado o agravo interno manejado contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5009533-30.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 26/Apr/2023)”

Como se vê, “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.